Tribunal: STF
Processo: HC 268203
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Raul Emerson Gomes Martins contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pleito cautelar requerido no HC 1.070.794/CE, nos seguintes termos:
 
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de RAUL EMERSON GOMES MARTINS, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ no julgamento do HC n. 0631024-81.2025.8.06.0000.
Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 9 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 1 ano de detenção, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 157, §§ 2º [roubo majorado], II e III, e 2º-A, I, do Código Penal – CP e 12 [posse irregular de arma de fogo de uso permitido] da Lei n. 10.826/2003.
Irresignada, a defesa ajuizou mandamus perante o Tribunal de origem, o qual não conheceu da impetração nos termos do acórdão assim ementado:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE DETRAÇÃO E PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÂNSITO EM JULGADO. MATÉRIA AFEITA À EXECUÇÃO PENAL. MANDADO DE PRISÃO PENDENTE DE CUMPRIMENTO. REGIME FECHADO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente Raul Emerson Gomes Martins, condenado à pena de 09 anos e 02 meses de reclusão e 01 ano de detenção, nas iras do art. 157, § 2.º, II e III, e § 2.º-A, I, do Código Penal, e no art. 12, da Lei n.º 10.826/2003, indicando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em analisar suposto constrangimento ilegal, ante a ausência detração da pena e progressão de regime. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em relação à pretensão autoral, vê-se que o processo transitou em julgado, desta feita a pretensão autoral não pode ser conhecida, pois esta Corte possui o entendimento de que a ação constitucional de habeas corpus não é a via adequada para o supramencionado rogo, devendo este ser realizado por intermédio de recurso próprio, qual seja, Revisão Criminal. 4. Em análise de ofício, também não se verifica constrangimento ilegal patente, posto que a pena privativa de liberdade de reclusão do paciente restou fixada inicialmente em regime fechado, uma vez que o tempo de prisão cautelar não interfere na fixação do regime inicial de seu cumprimento, diante da gravidade em concreto da conduta, demonstrada pela presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como de majorante, cabendo ao Juízo da execução penal promover a detração da pena. 5. Ademais, o impetrante sequer demonstrou qual seria o estado de saúde atual do paciente, sua extrema debilidade e a impossibilidade de tratamento médico deste junto ao sistema prisional. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ordem não conhecida” (fls. 135/136).
No presente writ, a defesa sustenta flagrante ilegalidade na expedição do mandado de prisão para início da execução em regime fechado, porquanto a detração dos períodos de prisão preventiva e de prisão domiciliar afasta a imposição de regime mais gravoso, em atenção ao art. 42 do CP e ao Tema Repetitivo 1.155 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
Sustenta violação aos princípios da proporcionalidade e da humanidade, diante do encarceramento desnecessário e incompatível com a restrição de liberdade já suportada em prisão domiciliar por anos.
Assevera a inexistência de reincidência e o cômputo da detração suficiente para conduzir o remanescente de pena ao regime aberto, de modo que inaugurar a execução em regime fechado revela excesso e contraria a lógica do sistema progressivo.
Defende a inaplicabilidade da exigência de prévio recolhimento ao cárcere para expedição de guia quando já se antevê, pela detração, a inadequação do regime fechado, impondo-se a preservação da dignidade da pessoa humana.
Requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para suspender o mandado de prisão e determinar a manutenção da prisão domiciliar do paciente até a detração ou decisão diversa do Juízo da Execução Penal.
É o relatório. Decido.
Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Todavia, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência. Destarte, a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após a manifestação do Parquet federal.
Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.
Suficientemente instruídos, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. (doc. 16 – grifei).
 
Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:

Resumo – Habeas Corpus contra decisão de Relator do STJ por flagrante ilegalidade (superação da súmula 691 do STF) – Paciente condenado a 9 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial fechado – Prisão preventiva do dia 20/06/2018 e prisão domiciliar que vigora desde 28/08/2018 (07 anos) – Trânsito em julgado em 2025 e expedição do mandado de prisão para início da execução penal em regime fechado – Paciente que já cumpriu quase toda a pena em regime domiciliar (detração – art. 42 do Código Penal e Tema Repetitivo 1155 do STJ) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA HUMANIDADE. PRISÃO DESNECESSÁRIA E IRRAZOÁVEL, contra PESSOA DOENTE e com CIÊNCIA PRÉVIA DE QUE NÃO HÁ MAIS PENA A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO. – Parecer da PGJ favorável à concessão da ordem de ofício nos autos do Habeas Corpus no TJCE. – Acórdão do TJCE pelo não conhecimento do HC, contrariando defesa e MP. – Decisão do Ministro do STJ. Negativa da liminar que ignora os documentos anexados, prova-pré-constituída e parecer favorável do ministério público estadual. (doc. 1, p. 1).

E, ao final, requer:
 
[o] Conhecimento e Provimento do presente Habeas Corpus, ainda que de ofício, para:
01. Conceder ordem de medida liminar urgente, suspendendo o mandado de prisão dos autos nº 0006897-80.2018.8.06.0160 em relação ao Paciente Raul Emerson Gomes Martins (CPF nº 714.320.003-49), considerando os fundamentos expostos, até ulterior decisão de mérito nestes autos;
02. Ao final, no mérito, requer a confirmação da liminar e a concessão da ordem, determinando a suspensão do mandado de prisão dos autos nº 0006897-80.2018.8.06.0160 em relação ao Paciente Raul Emerson Gomes Martins (CPF nº 714.320.003-49) e a determinação de manutenção de sua prisão domiciliar até a detração ou decisão diversa a ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais, considerando todo o exposto, o tempo incontroverso de prisão domiciliar, o parecer favorável da PGJ e os princípios da proporcionalidade e humanidade. (doc. 1, p.8).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pleito cautelar requerido no HC 1.070.794/CE (doc. 16). Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “[não] compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar” (grifei).
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO TERMINATIVA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICIALIDADE DESTA IMPETRAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal – STF conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Julgados do STF no mesmo sentido. II – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise da questão trazida neste habeas corpus. III – A Superveniência de decisão terminativa proferida no Superior Tribunal de Justiça prejudica o habeas corpus impetrado no STF contra o indeferimento de liminar. IV – Agravo regimental improvido. (HC 240.700 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/6/2024 – grifei).
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula nº 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 264.222 AgR/MG, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 3/12/2025 – grifei).
 
Para além disso, registro que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. Consta destes autos que “[...] o impetrante sequer demonstrou qual seria o estado de saúde atual do paciente, sua extrema debilidade e a impossibilidade de tratamento médico deste junto ao sistema prisional” (doc. 15, pp. 8-9 – grifei). Nesse contexto, ressalto, contudo, a obrigatoriedade da observância, pela Administração Penitenciária e pelo Juízo da Execução, dos arts. 10; 14, §§ 2º e 3º; e 41, VII, todos da Lei de Execução Penal.
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

  
Ministro Cristiano Zanin
Relator